Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600790-42.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600790-42.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/08/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600790-42.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido Rede Sustentabilidade - REDE, referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo
SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. INADIMPLENTE E FINAIS INTEMPESTIVAS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
SERGIO MARANGONI ALVES (EMBARGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
SERGIO MASANOBU NAKATANI (EMBARGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (EMBARGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44723092
15/09/2025
15:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44723092 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405747800000043661404
Número do documento: 25091515405747800000043661404
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:36:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.216
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600790-
42.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: SERGIO MASANOBU NAKATANI
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: SERGIO MARANGONI ALVES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. ERRO MATERIAL, ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público Eleitoral em face de
acórdão que converteu o julgamento em
diligência, determinando a remessa dos
autos ao setor técnico para análise de
documentação complementar apresentada
pelo
partido
Rede
Sustentabilidade,
referente à prestação de contas eleitorais
das eleições municipais de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44723092 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405747800000043661404
Número do documento: 25091515405747800000043661404
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:36:55
2. A questão em discussão consiste em:
verificar a ocorrência de erro material na
ementa do acórdão embargado, que faz
menção
a
recurso
eleitoral
em
representação por propaganda eleitoral
irregular, quando o feito versa sobre
prestação
de
contas
de
campanha
apresentada por órgão estadual de partido
político.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ementa do acórdão contém erro
material, pois se refere a julgamento de
recurso eleitoral em representação por
propaganda eleitoral irregular, enquanto o
processo trata de prestação de contas de
campanha.
4. Os embargos de declaração são o
instrumento processual adequado para
corrigir erro material em decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração acolhidos para
sanar o erro material e retificar o teor da
ementa do Acórdão nº 67.850.

Tese de julgamento: 1. É cabível o
acolhimento de embargos de declaração
para corrigir erro material na ementa de
acórdão
que
não
reflete
o
teor
do
julgamento proferido. 2. A ementa de
acórdão em prestação de contas eleitorais
deve refletir o objeto e o teor da decisão
proferida no caso concreto.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022, III; CE, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: Não há

Num. 44723092 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405747800000043661404
Número do documento: 25091515405747800000043661404
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:36:55
jurisprudência citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral contra o acórdão
nº 67.850 proferido nos autos da prestação de contas eleitorais, apresentada pelo Diretório
Estadual do partido Rede Sustentabilidade, relativa às eleições municipais de 2024. Na decisão
colegiada, por maioria, o Tribunal converteu o julgamento em diligência, determinando a remessa
dos autos ao setor técnico para análise de documentação complementar apresentada pela
agremiação partidária.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, alega a existência de erro material no
referido acórdão, apontando que a ementa publicada não corresponde ao conteúdo do
julgamento. Afirma que, embora o feito diga respeito à prestação de contas partidária, a ementa
constante no acórdão trata de recurso contra sentença proferida em representação por
propaganda eleitoral irregular, o que configura evidente desconexão entre a ementa e o conteúdo
do decisum.
Com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicado ao processo
eleitoral por força do artigo 275 do Código Eleitoral, o embargante pleiteia a correção do erro
material, com a substituição da ementa equivocada por uma que reflita corretamente o objeto e o
teor da decisão proferida no caso concreto.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.
O embargante apontou a existência de erro material na ementa do acórdão, sob o argumento de
que o conteúdo nela expresso não corresponde ao teor do julgamento proferido nos autos de
prestação de contas eleitorais.

Num. 44723092 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405747800000043661404
Número do documento: 25091515405747800000043661404
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:36:55
Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da
decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art.
1.022 do CPC).
No caso dos autos, assiste razão ao embargante. Conforme se verifica, a ementa do acórdão
prolatado por esta Corte faz menção a julgamento de recurso eleitoral em representação por
propaganda eleitoral irregular, quando, na verdade, o feito versa sobre prestação de contas de
campanha apresentada por órgão estadual de partido político.
Logo, mostra-se cabível o acolhimento do recurso, exclusivamente para a retificação da
ementa do acórdão, a fim de que o julgamento proferido nos autos da Prestação de Contas
Eleitorais nº 0600790-42.2024.6.16.0000, passando a constar na ementa o seguinte:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. DESPESAS APONTADAS
COMO
IRREGULARES.
ALEGAÇÃO
DE
NATUREZA
ORDINÁRIA.
VÍNCULO
COM
ATIVIDADES
PARTIDÁRIAS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR
APRESENTADA.
CONVERSÃO
DO
FEITO
EM
DILIGÊNCIA. PARCIAL ACOLHIMENTO DE ARGUMENTAÇÃO DO
PRESTADOR.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do partido Rede Sustentabilidade relativa às
Eleições Municipais de 2024, com movimentação de R$ 605.000,00, integralmente oriunda do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Após parecer técnico pela desaprovação das contas,
foram apontadas diversas irregularidades, dentre elas a omissão de despesas no valor de R$ 47.000,00. A
agremiação apresentou manifestação e documentos adicionais buscando comprovar a natureza
administrativa desses gastos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se as despesas de R$ 47.000,00, referentes a notas fiscais
emitidas durante o período eleitoral, têm natureza ordinária e administrativa, devendo ser analisadas no
âmbito da prestação de contas anual do partido, e não como gastos de campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A documentação complementar juntada aos autos demonstra plausibilidade de que os valores de R$
25.000,00 e R$ 22.000,00, referentes às notas fiscais emitidas por ARRAES & CARBONI SOCIEDADE
DE ADVOGADOS e por EULICIO MORAES CAROLINA, correspondem a despesas de natureza ordinária
da agremiação, relacionadas a atividades institucionais e administrativas do partido.
Os referidos documentos foram devidamente inseridos na prestação de contas anual do exercício de 2024,
autuada e em trâmite sob relatoria própria, sendo naquele processo o foro competente para sua análise de
regularidade.
A apreciação de despesas vinculadas à rotina partidária não deve ocorrer no âmbito
das contas de campanha, sob pena de duplicidade de análise e violação à
competência do feito anual.
Considerando os novos elementos probatórios apresentados e não previamente

Num. 44723092 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405747800000043661404
Número do documento: 25091515405747800000043661404
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:36:55
examinados pelo relator original, impõe-se a conversão do feito em diligência para
que o setor técnico analise a documentação complementar, resguardando-se o
contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conversão do feito em diligência.
Tese de julgamento:
A apresentação de documentação que indique a natureza administrativa de despesas
inicialmente classificadas como eleitorais permite a reavaliação da irregularidade no
âmbito da prestação de contas anual, afastando, por ora, a determinação de
devolução de valores ao erário.
A análise de gastos ordinários do partido deve ocorrer exclusivamente no processo
de prestação de contas anual, desde que comprovada sua desconexão com a
campanha eleitoral.
Diante de novos documentos relevantes, admite-se a conversão do feito em
diligência para análise técnica complementar, antes de decisão definitiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 3º; Lei nº 9.504/1997, arts. 28, §
4º, e 30-A; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 4º, 6º e 9º, 32, § 1º, VI, 36, §
1º, 47, § 6º, e 53, I, “g”.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, Prestação de Contas nº 060409942, Rel.
Des. José Rodrigo Sade, j. 12.04.2023; TSE, AgR-PC nº 0601828-80/DF, Rel. Min.
Sérgio Banhos, j. 11.11.2021; TRE/RN, Prestação de Contas nº 060038364, Rel.
Des. Adriana C. M. F. Ferreira, j. 23.06.2022.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração para proceder à retificação da ementa do
acórdão, a fim de que reflita o julgamento proferido.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer dos embargos e, no mérito, acolhê-los, a fim de sanar
o erro material e retificar o teor da ementa do Acórdão nº 67.850.
Realizados os procedimentos relativos aos presentes embargos de declaração, proceda a
Secretaria Judiciária à baixa dos autos à Unidade Técnica de Contas Eleitorais e Partidárias, a
fim de que sejam examinados os documentos juntados pelo prestador e, após a emissão de novo
parecer, retornem os autos conclusos para prosseguimento do julgamento.

Num. 44723092 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405747800000043661404
Número do documento: 25091515405747800000043661404
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 17:36:55
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600790-
42.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL -
EMBARGADOS:
18
-
REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR, SERGIO MASANOBU NAKATANI,
SERGIO MARANGONI ALVES - Advogado dos EMBARGADOS: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-
A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025